Tribunal: STJ
Processo: 1025545-70.2022.8.26.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2128113 - SP (2024/0073544-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA FERNANDA MACEDO LOHMANN
ADVOGADO
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - SP474252
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO. ANS. ROL. MITIGAÇÃO.
HIPÓTESES.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. No caso, rever a conclusão do tribunal local, acerca da configuração ou
não dos danos morais, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 91674938-9b1e-483f-bcd6-4f3041388d7d

RECURSO ESPECIAL No 2128113 - SP (2024/0073544-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MARIA FERNANDA MACEDO LOHMANN
ADVOGADO
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - SP474252
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO. ANS. ROL. MITIGAÇÃO.
HIPÓTESES.
ADEQUAÇÃO
AOS
PARÂMETROS.
DANOS
MORAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. No caso, rever a conclusão do tribunal local, acerca da configuração ou
não dos danos morais, demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da
via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de MARIA FERNANDA MACEDO LOHMANN,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:
"Apelação Cível. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
por danos morais. Sentença de parcial procedência. Paciente diagnosticada
com dermatite atópica grave. Necessidade de tratamento com medicamento
Rinvoq
(Upadacitinibe).
Recusada
operadora.
Danos
morais.
Não
configuração. Sentença mantida. Recurso improvido" (e-STJ fl. 370).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 397/401).
A recorrente sustenta, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts.
6o, VIII, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do Código Civil, e
35-C da Lei no 9.656/1998, ao argumento de que ficou configurado o ato ilícito apto a
gerar dano moral.
Após a apresentação de contrarrazões (e-STJ fls. 405/411), o recurso foi
admitido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47719634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: 74c6716b-e7b9-49d5-902c-5bfaeeb9563d

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, no que se refere à ofensa aos arts. 6o, VIII, 14 e 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor e 35-C da Lei no 9.656/1998, verifica-se que a
matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo'."
No que diz respeito ao dano moral, anota-se que as conclusões da Corte de
origem resultaram da estrita análise das provas carreadas aos autos e das
circunstâncias fáticas que permearam a demanda. É o que se extrai da leitura do voto
condutor do julgado ora hostilizado, merecendo destaque o seguinte trecho:
"[...] em que pese ter sido reconhecida a abusividade da
requerida em negar o fornecimento do medicamento prescrito, o prejuízo
moral não está configurado. Isto porque o descumprimento do contrato, por si
só, não é capaz de produzir dano moral, dada a possibilidade de a parte
arguir, na interpretação do contrato, a tese que mais lhe favorece. Além
disso, não houve ofensa a qualquer dos atributos da personalidade da
autora, pois a necessidade de ingressar com demanda judicial não é capaz
de lhe causar danos extrapatrimoniais, caracterizando, quando muito,
dissabor ou ansiedade inerente à vida cotidiana" (e-STJ fl. 371).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado pela
Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido, confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE).
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DANOS
MORAIS
NÃO
DEMONSTRADOS
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte que a negativa indevida de cobertura de plano de
saúde, por si só, não gera dano moral, devendo-se verificar as
peculiaridades do caso concreto, avaliando-se se a conduta ilícita
ultrapassou o mero inadimplemento contratual.
2. Havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da
operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento,
sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser
reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que
não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por
danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/3/2020
13/3/2020
3. Qualquer outra análise acerca da ocorrência de abalo moral
indenizável, da forma como trazida no apelo nobre, seria necessária
a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável,
aqui, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível
o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em
que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque
a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
Documento eletrônico VDA47719634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: 74c6716b-e7b9-49d5-902c-5bfaeeb9563d

agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp 2.127.901/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
23/9/2024
25/9/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE.NEGATIVA DE CIRURGIA BARIÁTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DECORRENTE DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE
COBERTURA. REVISÃO.IMPOSSIBILIDADE.SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação
experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento
ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez
que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor,
mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha
acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de
excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante análise do
contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes
elementos que caracterizem a indenização por danos morais, pois a
recusa decorreu de controvérsia a respeito da extensão da cobertura
contratada.
3. Desse modo, a reversão do julgado afigura-se inviável para esta
eg. Corte de Justiça, tendo em vista a necessidade de reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência, todavia, incabível,
a atrair a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 799.330/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifou-se.)
4/2/2016
22/2/2016

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PRÓTESE. COBERTURA CONTRATUAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. MERO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ARTS. 14 DO CDC E 186 DO CÓDIGO CIVIL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. APELAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO. REITERAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA No
418/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A Corte Especial, quando do julgamento da Questão de Ordem no REsp no
1.129.215/DF, fez uma releitura da Súmula no 418/STJ a fim de interpretá-
la de modo mais consentâneo com os princípios da celeridade, da
razoabilidade e do amplo acesso à Justiça.
2. A conclusão da Corte de origem - no sentido de que não
configurado dano moral indenizável no caso em apreço - resultou do
exame do acervo fático-probatório carreado nos autos, sendo inviável
modificá-la, nesta via especial, dada a inafastável incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp 1.579.736/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-
15/9/2016
4/10/2016
se.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL
E
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5
/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável.
Documento eletrônico VDA47719634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: 74c6716b-e7b9-49d5-902c-5bfaeeb9563d

3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. 'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada' (Enunciado 182 da
Súmula do STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.562.193/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/6/2016
17/6/2016

Além disso, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de
que
"[...] a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem."
(AgInt no REsp 1.830.656/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
11/11/2019
27/11/2019

Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa foram compensados em virtude da sucumbência
recíproca (metade para cada parte). Sendo assim, deve ser majorada em 5% (cinco por
cento) a verba a ser paga em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da justiça gratuita,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:35
Código de Controle do Documento: 74c6716b-e7b9-49d5-902c-5bfaeeb9563d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.128.113 / SP
Número Registro: 2024/0073544-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10255457020228260071
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA FERNANDA MACEDO LOHMANN
ADVOGADO
: FILIPE ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA - SP474252
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA48409251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 4a93357f-f09b-4b36-a395-2f9e8fd3d9cc

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 4a93357f-f09b-4b36-a395-2f9e8fd3d9cc